Tribunal: CARF
Processo: 13819.002160/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.002160/2007-03
ACÓRDÃO
2201-011.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA MARIA DE LUNA RODRIGUEZ MESQUITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. VERBAS ALIMENTARES. NÃO
INCIDÊNCIA. TEMA 878 DO STJ.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso de verbas alimentares.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS ISENTAS. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE.
A presunção de que os rendimentos recebidos em ação trabalhista são
tributáveis é afastada quando há a apresentação de documentos
produzidos no âmbito do processo judicial que demonstram a existência de
verbas isentas ou com tributação exclusiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte, e para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título
de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002160/2007-03
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado), Luana Esteves Freitas, Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 06) de Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2003,
referente a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrente de
trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 282.823,44, conforme informado em DIRF pela
fonte pagadora (Krones S/A).
A Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 e 04), inicialmente dizendo que a
DIRF apresentada pela Krones S/A não espelha a realidade dos fatos.
a) confirma ter recebido da empresa o montante de R$ 282.823,44 e aduz que esses
rendimentos são provenientes de uma ação trabalhista movida conta a referida empresa iniciada
em 1995 e que somente foi concluída em 2004.
b) Informa que obteve em 2002 um Alvará para levantar a importância (parcial) de
R$ 111.711,71, o qual foi liberado em 16/04/2002. O restante teria sido liberado em 2004.
c) Afirma que nas duas parcelas recebeu o valor com desconto dos honorários
advocatícios de 30%.
d) Ou seja, dos R$ 111.711,71 a serem recebidos na primeira parcela (2002),
deduziu-se os 30% de honorários (R$ 33.513,51), restando R$ 78.198,20, que foram devidamente
informados em sua declaração do Ano Calendário 2002, Exercício 2003.
e) aduz que espera o valor a ser restituído de 2002 para poder pagar o débito
originado na declaração do Ano Calendário 2004, Exercício 2005.
O Acórdão n. 17-48.771 (fls. 35 a 37) da 5a Turma da DRJ/SP2, em sessão de
24/02/2011, julgou a impugnação procedente em parte.
Para a DRJ, a empresa Krones S/A informou em DIRF o valor pago de R$ 282.823,44
com o IRRF de R$ 62.354,54. Mas o contribuinte informou somente R$ 78.198,20 de valor
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002160/2007-03
3
recebido, ainda que declarando o total do IRRF. Esta diferença, entre os R$ 282 mil e os R$ 78 mil,
é que deu ensejo à tributação com base em R$ 204.625,24.
Sobre a pretensão de que se fosse considerado o recebimento de R$ 78.198,20
apenas no ano-calendário 2004, a DRJ entendeu que não havia provas suficientes.
Considerou-se, por outro lado, os R$ 33.513,51 referentes a honorários
advocatícios, conforme demonstrado pela impugnante.
Sobre a base de cálculo apurada no lançamento, de R$ 266.925,09, excluindo-se os
honorários advocatícios, teve-se como base de cálculo R$ 233.411,58. O imposto, calculado, foi de
R$ 59.111,28. Dada a declaração do imposto pago de R$ 62.354,54, esteve-se a restituir R$
3.243,26.
A Contribuinte tomou ciência da Decisão em 06/10/2011 (fl. 39) e interpôs Recurso
Voluntário em 04/11/2011 (fls. 70 a 72).
Nos fatos, detalha que foi determinado no Alvará Judicial que a empresa Krones
pagasse R$ 110.000,00 à ora Recorrente, valor que foi corrigido para R$ 111.711,71. Deste valor,
subtraiu-se R$ 33.513,31 para o advogado, é dizer, 30% do valor correspondente a honorários. O
restante do valor da causa foi pago durante o Ano Calendário 2004, e informado no IRPF 2005.
Aduz que a empresa Krones informou no Ano Calendário 2002, Exercício 2003, o
valor total dos Rendimentos Recebidos, erro este que resultou neste Processo Administrativo
Fiscal.
Com base nos novos documentos juntados requer o provimento do Recurso, e com
isso a consequente liberação da restituição do IRPF/2003:
(fl. 72) Anexo a este recurso, as cópias do Acórdão 17-48.771, IRPF/Exercício
2003, Informe de Rendimentos Ano Calendário 2002 (o único que foi entregue
até a presente data pela empresa KRONES), Cheque Administrativo de
19/04/2002 (pagos conforme Alvará de Levantamento n.° 00305/2002), Alvará de
Levantamento n.° 00305/2002, DARF código 0561 e GPS código 2100 (ambos
competência 02/2002), Guia de depósito n.° 00088/2002 (de 07/02/2002),
Citação de Penhora n.° 101/2002, Homologação da conclusão do Cálculo do
Perito (de 23/01/2002), Quadro de Demonstrativo de valores de descontos INSS
e IRRF (de 21/03/2001), Conclusão do processo e Folha de Cálculo (ambos de
03/06/2004), despesas diversas (declaradas no IRPF/2003) e cópia da Petição de
desarquivamento do processo, para que tão logo seja liberado, possa ser
anexado a sentença judicial (por completa), bem como, as folhas de cálculo e toda
documentação para o complemento da presente narração. Ficam anexados
também, cópias do IRPF/Exercício 2004, TED (conforme Alvará de levantamento
n.° 00916/2004), Cheque administrativo (ref. Alvará de levantamento n.°
00916/2004), Recibo do Dr. Luis Carlos de Castro referente aos honorários
advocatícios, Informe de Rendimentos do INSS ano base 2004. Obs.: A petição de
desarquivamento do processo junto ao Foro, foi solicitado no dia 11/10/2011,
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002160/2007-03
4
logo após a data em que foi tomada a ciência do Acórdão, no dia 06/10/2011
(anexo cópia do andamento da solicitação emitida pelo Foro e petição de
desarquivamento). Aproveita-se o ensejo para 'esclarecer a V.Sa. que, o motivo
desse Recurso Voluntário está sem a principal prova dos autos (a sentença
completa) deu-se, para que não seja perdido o prazo estipulado pela ciência de 30
(trinta) dias, contados do recebimento do Acórdão, bem como, assim que o
processo for liberado pelo foro será anexado toda documentação ao presente
recurso.
A Resolução n. 2201-000.480 (fls. 131 a 133), em sessão de 13/05/2021, converteu
o julgamento em diligência para que se tivesse acesso à planilha de cálculos do processo e de
todos os alvarás, além das declarações com as devidas retenções da Recorrente quanto aos anos
de 2002 a 2004.
O objetivo da baixa em diligência era o de saber quanto foi recebido a cada ano e
também de fazer o cálculo proporcional do imposto retido anualmente: “O imposto retido deve
ser relativo ao rendimento declarado. A fonte, se auferida em vários anos, não pode dar ensejo a
retenção em apenas um ano” (fl. 132).
A Equipe Regional de Revisão Fazendária de Pessoas Físicas, mediante Termo de
Intimação Fiscal - DEVAT 8oRF/REVFAZPF no 10.699/2022 (fls. 141 e 142) intimou a Contribuinte a
apresentar a seguinte documentação acerca do processo trabalhista n. no 2419/1995 da 1a Vara
do Trabalho de Diadema: 1) Todas as planilhas das verbas do processo trabalhista contendo os
cálculos de liquidação de sentença, que estejam discriminadas cada uma das verbas que foram
pagas conforme a natureza jurídica (tributável, isenta e não tributável), com os valores originais e
atualizados monetariamente; 2) Todos os alvarás judiciais de liberação de verbas e 3) Demais
documentos que julgasse pertinentes.
Os documentos foram juntados pela contribuinte (fls. 145 a 263).
Da análise dos documentos a Informação Fiscal/Diligência n.
29/2024//REVFAZPF/DEVAT/SRRF08a/RFB informou:
(fl. 264) Em atendimento ao solicitado, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal –
DEVAT8aRF/REVFAZPF no 10.699/2022 (fls.141/142). Houve apresentação de
documentos de fls.143/262. Da análise destes documentos apresentados e das
informações que constam nos sistemas da RF13 podemos informar que:
- Consta no mandado de citação e penhora no 101/2002 (processo no 2419/95) de
fl.235, datado de 28/01/2002, o valor de principal devido R$279.176,31.
Considerando a atualização monetária até 16/04/2002, podemos inferir que o
valor de rendimento tributável declarado em DIRF R$282.823,44 está correto;
- Houve pagamento parcial em 16/04/2002 no valor de R$111.711,71 que
deduzido dos honorários advocatícios R$33.513,51 (30%) resultou em
R$79.198,20. Este valor consta na DIRPF 2003, ND:08/19.030.363, entregue em
08/11/2007, e IRRF R$62.354,54;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002160/2007-03
5
- Em 14/10/2004, houve pagamento de R$124.701,71 que deduzido dos
honorários advocatícios R$37.410,51 (30%) resultou em R$87.291,20. Este valor
consta na DIRPF 2005, ND:08/12.168.399, entregue em 28/06/2005, e IRRF
R$0,00;
- Consta nos sistemas da RF13 um DARF (fl.263), referente ao IRRF, código 0561,
no valor de R$62.311,70, recolhimento em 06/02/2002, da empresa krones S/A,
CNPJ: 48.092.985/0001-59. Este valor de DARF consta na planilha de fl.150
(perícia do contador);
Diante destas informações trazidas, podemos atender ao solicitado conforme
abaixo.
- Não há como demonstrar referida proporcionalidade recebida nos anos-
calendário 2002 e 2004 vez que a contribuinte não apresenta a comprovação total
dos valores, haja vista que permaneceu a omissão de R$ 46.410,02 =
R$282.823,44 – R$111.711,71 – R$124.701,71;
(fl. 265) - Não há como obedecer a proporcionalidade do IRRF para os anos-
calendário 2002 e 2004 pois a empresa reteve o valor total de R$62.311,70 em
2002;
- Para o ano-calendário 2004, nos parece que não requer reparos os valores
declarados
na
DIRPF
2005,
ND:08/12.168.399,
rendimento
tributável
R$87.291,00 = R$124.701,71 – R$37.410,51 (30% honorários advocatícios) e IRRF
R$0,00;
É o relatório.
Envio ao CARF para prosseguimento.
Os autos foram encaminhados novamente ao CARF (fl. 270).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em 06/10/2011
(fl. 39) interpôs Recurso Voluntário em 04/11/2011 (fls. 70 a 72).
Retorno de diligência. Confronto entre a DIRF e os alvarás de levantamento.
Os autos tratam de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$ 204.625,54. Dessa base, a Decisão de primeira instância excluiu R$ 33.513,51 a título de
pagamento de honorários advocatícios.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002160/2007-03
6
Da comparação entre a DIRF e os alvarás de levantamento, apurou-se que o
contribuinte declarou o recebimento de R$ 78.198,20, mas se beneficiou de todo o IRRF (fls. 32),
no valor de R$ 62.354,54.
Baixados os autos em diligência, concluiu-se que:
(fl. 264) Diante destas informações trazidas, podemos atender ao solicitado
conforme abaixo.
- Não há como demonstrar referida proporcionalidade recebida nos anos-
calendário 2002 e 2004 vez que a contribuinte não apresenta a comprovação total
dos valores, haja vista que permaneceu a omissão de R$ 46.410,02 =
R$282.823,44 – R$111.711,71 – R$124.701,71;
(fl. 265) - Não há como obedecer a proporcionalidade do IRRF para os anos-
calendário 2002 e 2004 pois a empresa reteve o valor total de R$ 62.311,70 em
2002;
- Para o ano-calendário 2004, nos parece que não requer reparos os valores
declarados na DIRPF 2005, ND:08/12.168.399, rendimento tributável R$87.291,00
= R$124.701,71 – R$37.410,51 (30% honorários advocatícios) e IRRF R$0,00;
Com a diligência foi possível verificar, às fls. 157 e seguintes, os Rendimentos
Recebidos Acumuladamente no Processo Judicial Trabalhista.
Compete a este Conselho o reconhecimento de ofício dos RRA, excluindo do
imposto os juros moratórios sobre os valores recebidos, conforme o Tema 878 do STJ, para as
pessoas físicas (não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso de verbas alimentares). Trata-se de aplicação do entendimento pela
inconstitucionalidade do regime de caixa para tais casos.
Posto o posicionamento do Judiciário ter assegurado que as alíquotas fixadas
devem considerar individualmente os exercícios envolvidos, entendo aplicável a retroatividade
benigna, matéria de ofício, considerando os cálculos juntados aos autos (fl. 157).
Portanto, dou provimento parcial para que os valores sejam tributados pelo regime
de competência e para que sejam excluídos os juros moratórios sobre os valores recebidos.
Conclusão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte, e para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título
de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002160/2007-03
7
Conselheiro

Fl. 277
DF CARF MF
Original